Tribunal: TJDFT
Processo: 0739353-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO.
1. A ação de reintegração de posse visa recuperar o exercício possessório do qual o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. Mister salientar que a reintegração de posse é ação que visa "restaurar para o desapossado a situação fática anterior, desfeita pelo esbulho. O objetivo, portanto, é permitir ao possuidor injustamente desapossado recuperar a coisa que se encontra em poder do esbulhador." (Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Ministro Cezar Peluso. 2a Edição. São Paulo: Manole, 2008, p. 1111).
2. Comprovado que a área litigiosa esteve anteriormente na posse daquele que obteve a proteção possessória em outros autos, diante de esbulho praticado na mesma área, bem como o fato de que os atuais interessados abandonaram o bem após pedido realizado por terceiros, não há justo motivo para suspender a reintegração de posse.
3. Agravo interno não provido.